Tribunal: TJMT
Processo: 1017107-86.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017107-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO - CPF: 378.601.781-68 (ADVOGADO), DANIEL SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 629.439.521-68 (AGRAVANTE), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (AGRAVADO), Juliana Gimenes de Freitas Errante registrado(a) civilmente como JULIANA GIMENES DE FREITAS ERRANTE - CPF: 789.566.091-87 (ADVOGADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - CPF: 496.180.839-34 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE FERREIRA - CPF: 028.738.799-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL GENÉRICA. INSUFICIÊNCIA DE INFORMAÇÕES PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA. PAGAMENTO DAS PARCELAS APÓS AJUIZAMENTO. AUSÊNCIA DE MORA CONTEMPORÂNEA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por contra decisão que, em sede de ação de busca e apreensão, deferiu
liminar para apreensão de veículo alienado fiduciariamente, sob a alegação de inadimplemento da parcela vencida em 16/01/2025, no valor total de R$ 60.527,53. O agravante impugna a validade da notificação extrajudicial apresentada pelo credor e alega ter realizado o pagamento das parcelas vencidas após o ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial apresentada pelo credor fiduciário é suficiente para comprovar validamente a constituição em mora do devedor; (
ii
) estabelecer se o pagamento das parcelas após o ajuizamento da ação descaracteriza a mora contemporânea necessária ao prosseguimento da ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A constituição válida em mora, exigida pelo art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, pressupõe notificação que contenha elementos mínimos para identificação das parcelas inadimplidas, o que não se verifica quando o conteúdo da comunicação é genérico e omisso quanto aos débitos exigidos.

4.
A jurisprudência majoritária admite que, embora não seja obrigatória a indicação do valor exato da dívida (Súmula 245/STJ), a notificação deve permitir ao devedor identificar com clareza a inadimplência,
sob pena
de ineficácia para fins de constituição em mora.

5.
No caso concreto, a notificação extrajudicial apresentada é genérica, carece de informações essenciais e não atende ao disposto no art. 8o-B, § 13, do Decreto-Lei no 911/1969, comprometendo o contraditório e o direito à purgação da mora.

6.
O agravante demonstrou o pagamento das parcelas de janeiro e fevereiro de 2025, abrangendo a parcela utilizada como fundamento da ação, o que indica a inexistência de mora contemporânea ao ajuizamento da demanda.

7.
A
inércia da
credora
em impugnar
os comprovantes
de pagamento
apresentados pelo agravante reforça a dúvida quanto à inadimplência alegada, inviabilizando a manutenção da liminar de apreensão do bem.

8.
Diante da inexistência de pressuposto processual essencial – a constituição válida em mora –, impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
A notificação extrajudicial genérica, que não identifica as parcelas inadimplidas, é ineficaz para fins de constituição válida em mora do devedor fiduciário.

2.
O pagamento das parcelas indicadas como inadimplidas após a notificação, quando não impugnado de forma idônea pelo credor, afasta a configuração de mora contemporânea.

3.
A ausência de constituição válida em mora configura vício de pressuposto processual e impõe a extinção da ação de busca e apreensão sem resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei no 911/1969,
arts
. 2o, § 2o, e 8o-B, § 13; CPC,
arts
. 485, IV, e 85, §§ 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AI 1022892-97.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 21.02.2024; TJ-SP, AI 2317844-50.2023.8.26.0000, Rel. Des. Rodrigues Torres, j. 27.06.2024; TJ-MS,
AgInt
Cível 0837068-98.2024.8.12.0001, Rel. Des. José Eduardo Neder Meneghelli, j. 08.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
DANIEL SILVA DE OLIVEIRA
, contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo BANCO C6 S.A., no 1022860-95.2025.811.0041, deferiu medida liminar autorizando a apreensão do veículo objeto de contrato de financiamento, na forma do Decreto-Lei no 911/1969.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, a intempestividade e generalidade da notificação extrajudicial juntada pelo Banco Agravado, a qual, embora enviada ao endereço contratual, não teria especificado com clareza os valores devidos nem as datas de vencimento das supostas parcelas inadimplidas, circunstância que, segundo a defesa, impede a constituição válida em mora.

Ressalta, ainda, a existência de pagamentos realizados após o ajuizamento da ação, correspondentes às parcelas de janeiro e fevereiro de 2025. Além disso, a notificação enviada pelo agravado foi recebida em 12/03/2025, após a qual o agravante efetuou os pagamentos supramencionados, o que evidencia, de acordo com sua argumentação, a ausência de mora contemporânea ao ajuizamento da demanda.

Requereu a concessão de efeito suspensivo, com a consequente restituição do bem apreendido. No mérito, pugna pela revogação da liminar e extinção da ação originária, por ausência de pressuposto legal de constituição e desenvolvimento válido da ação.

Em sede de cognição sumária, o efeito suspensivo vindicado foi parcialmente deferido (Id. 290224882), com fito de impedir que o agravado, Banco C6 S.A., de alienar, transferir ou remover o veículo objeto da lide da comarca de Cuiabá/MT.

Comunicação ao Juízo
a quo
regularmente realizada (Id. 290641367).

Contrarrazões do agravado juntada no Id. 295182356, aduzindo que a notificação extrajudicial encaminhada cumpriu os requisitos necessários à constituição da mora, requerendo o desprovimento do recurso.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o agravo de instrumento é recurso
secundum

eventum
litis
, cuja análise limita-se ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, devendo considerar exclusivamente os elementos fáticos e probatórios disponíveis à época do pronunciamento judicial, não sendo possível adentrar na matéria de fundo nem examinar questões não deduzidas em primeiro grau,
sob pena
de supressão de instância
.

Na origem, trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada pelo BANCO C6 S.A., lastreada no contrato no AU0000854599, firmado com o ora agravante e garantido por alienação fiduciária do veículo
RENAULT CAPTUR INTENSE 1.6
16V
FLEX 5P AUT, ano 2018, modelo 2019, placas QCG7001, chassis 93YRHAMH7KJ652557, RENAVAM 01180238920
. Na demanda, a instituição financeira alega a inadimplência da parcela de no
14 pelo agravante, vencida em 16/01/2025, o
que ensejou no vencimento antecipado do contrato, no importe de R$ 60.527,53.

Recebida a exordial, o Juízo
a quo
deferiu a ordem liminar para constrição do bem, sendo o veículo apreendido no dia 22/05/2025.

É a decisão recorrida, no essencial
:

“[...]

6
. Pois bem. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo o requ
erente cumprido este requisito.
7. Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a inadimplência.

8. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito.

9. Posto isso, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do mandado
condicionada ao recolhimento das custas processuais e ao pagamento da diligência do oficial de justiça, que deverá ser comprovada no feito.

10. De acordo com a redação ao art. 3o do
Dec
-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 (cinco) dias, contados após a execução da liminar, segundo valores apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, devidamente atualizado, o bem lhe será restituído livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos honorários advocatícios.

11. Caso contrário, após os cinco dias de executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1o do Decreto Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro.

12. Cientifique o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 (quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, ainda que tenha
pago
a integralidade do valor apontado na exordial, discordando do valor e requerendo a restituição, ocasião em que deverá especificar a
s provas que pretende produzir.
13. Havendo contestação, intimem-se o autor para impugná-la e especificar as provas, no prazo de 05 (cinco) dias.14. Para o efetivo cumprimento do mandado, DEFIRO as
diligências
conforme disposto no art. 212, § 2a, do Novo Código de Processo Civil.15. Fica AUTORIZADO o reforço policial e a ordem de arrombamento, nos termos do art. 846, do CPC, caso restar evidenciada a resistência da parte requerida em cumprir a ordem constante do mandado, servindo a presente decisão para protocolo junto ao Comando Militar. [
...]”
.

A controvérsia recursal
se restringe à
higidez formal da notificação extrajudicial como requisito indispensável à constituição em mora do devedor fiduciário, nos moldes do artigo 2o, §

2o, do Decreto-Lei no 911/1969, bem como da repercussão do adimplemento de parcelas após o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que
a instituição financeira agravada ajuizou ação de busca e apreensão sob a alegação de mora contratual, afirmando inadimplemento da parcela co
m vencimento em janeiro de 2025, conforme se depreende de sua exordial (Id.
189754697
–
PJe
de origem).

O
§

2o do artigo 2o do Decreto-Lei de n. 911/69, dispõe que
“
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e
poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento
,
não se exigindo que

a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
” (
g.n
.).

Ainda, o mencionado Decreto-Lei no 911/69 dispõe, em seu art. 8o-B, § 13, que:

Art. 8o-B Desde que haja previsão expressa no contrato em cláusula em destaque e após comprovação da mora na forma do § 2o do art. 2o deste Decreto-Lei, é facultado ao credor promover a consolidação da propriedade perante o competente cartório de registro de títulos e documentos no lugar do procedimento judicial a que se referem os
arts
. 3o, 4o, 5o e 6o deste Decreto-Lei.

[...]

§ 13. A notificação deverá conter, no mínimo, as seguintes informações:

I -
cópia
do contrato referente à dívida;

II -
valor
total da dívida de acordo com a possível data de pagamento;

III - planilha com detalhamento da evolução da dívida;

IV -
boleto
bancário, dados bancários ou outra indicação de meio de pagamento, inclusive a faculdade de pagamento direto no competente cartório de registro de títulos e documentos;

V -
dados
do credor, especialmente nome, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), telefone e outros canais de contato;

VI -
forma
de entrega ou disponibilização
voluntárias do bem no caso de inadimplemento
;

VII - advertências referentes ao disposto nos §§ 2o, 4o, 8o e 10 deste artigo.

Observa-se que a instituição financeira credora, ao ajuizar a ação de busca e apreensão, apresentou como comprovação da constituição regular em mora a Notificação Extrajudicial de Id. 289324887 (Id. 189754709 –
PJe
de origem). Contudo, seu conteúdo, a despeito dos argumentos expendidos nas contrarrazões, revela-se excessivamente genérico e destituído de elementos essenciais à adequada caracterização da mora.

Embora se reconheça a orientação firmada na Súmula 245 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual não se exige que a notificação discrimine o valor do débito, é imprescindível que contenha informações mínimas que permitam ao devedor o pleno exercício do contraditório e, principalmente, o direito à purgação da mora. No caso concreto, tais requisitos não foram minimamente atendidos pelo credor fiduciário.

Sobre a temática, cito a jurisprudência deste
Eg
. Sodalício, assim como de outros Tribunais pátrios:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL GENÉRICA – CONSTITUIÇÃO EM MORA - INEFICÁCIA – IMPOSSIBILIDAD DE IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO - TUTELA RECURSAL DEFERIDA – REQUISITOS PRESENTES – RECURSO PROVIDO
. A comprovação da mora é requisito essencial para a propositura da ação de busca e apreensão
.
Ainda que a notificação extrajudicial dispense a indicação do valor do débito
, a teor da Súmula. 245 do STJ
,
deve
possuir conteúdos mínimos que permitam ao devedor tomar ciência certa de qual (ou quais) parcelas estão supostamente
inadimplida
(s), no intuito de permitir a verificação de regularidade do documento e a aferição ace
rca dos pagamentos já realizados
. Notificação genérica. Mora não comprovada. Recurso provido. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1022892-97 .2023.8.11.0000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de
Julgamento: 21/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2024) (
g.n
).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Ação de busca e apreensão
. Alienação fiduciária. Decisão agravada deferiu a liminar. Inconformismo da parte requerida. Gratuidade da justiça concedida para processamento e julgamento do recurso. Mantida por disposição expressa do CPC. Declaração de hipossuficiência. Ausência de provas para contrariá-la.
Notificação com informações genéricas
,
insuficientes
a permitir ao devedor tomar ciência certa de qual (ou quais) parcela (s) está (
ão
) supostamente inadimplida (s), no intuito de permitir a verificação de regularidade do documento e a aferição acerca dos pagamentos já realizados
. Notificação genérica que, de fato,
atenta contra o princípio da boa-fé contratual
. Válida a notificação encaminhada ao endereço constante do contrato,
indevida a concessão da liminar da busca e apreensão em razão da insuficiência de informações na notificação extrajudicial
. Decisão reformada. Recurso provido.
”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23178445020238260000 Campinas, Relator
.:
Rodrigues Torres, Data de Julgamento: 27/06/2024, 28a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/
2024)
(
g.n
)

“
APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO CIVIL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MORA NÃO COMPROVADA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL GENÉRICA – IMPOSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
1 – A notificação extrajudicial em ação de busca e apreensão
deve conter informações mínimas que permitam ao devedor identificar com clareza as parcelas inadimplidas
, sob pena de ineficácia da constituição em mora. 2 – A ausência de tais elementos na comunicação
inviabiliza o exercício do direito de purgação da mora e compromete a higidez da ação judicial
baseada na inadimplência contratual
. [...]”
(TJ-MS - Agravo Interno Cível: 08370689820248120001 Campo Grande, Relator
.:
Des. José Eduardo Neder Meneghelli, Data de Julgamento: 08/04/2025, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 09/04/2025)
(
g.n
).

Por outro lado, o agravante comprovou o pagamento das parcelas referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2025 – incluindo aquela que fundamentou a propositura da ação de busca e apreensão –,
conforme demonstram os comprovantes de Id. 289324875 e Id. 289324877. Ademais, juntou aos autos tela sistêmica que evidencia a ausência de inadimplemento contemporâneo.

Tais documentos, a toda evidência, revelam-se verossímeis, especialmente porque não
foram
objeto de impugnação pela parte agravada, tampouco refutados por outros elementos robustos. A instituição financeira limitou-se a alegar, de forma genérica, a inadimplência do agravante, sem produzir qualquer meio probatório apto a infirmar os extratos acostados.

Esse cenário demonstra a existência de dúvida razoável quanto à regularidade da mora alegada, bem como quanto à higidez da pretensão de busca e apreensão. Ressalte-se que a mora há de ser contemporânea ao ajuizamento da demanda, ou seja, subsistente no momento da propositura da ação. O pagamento realizado após a notificação reforça a fragilidade da tese de inadimplemento persistente.

Dessa forma, a manutenção da liminar de apreensão do bem, diante da fragilidade dos documentos comprobatórios e da manifesta incerteza acerca da subsistência da mora, mostra-se medida indevida e violadora dos princípios do contraditório, da boa-fé objetiva e do devido processo legal.

Cumpre salientar, ainda, que, a despeito dos argumentos apresentados pelo Banco C6 S.A. em suas contrarrazões – segundo os quais bastaria o envio da notificação ao endereço contratual –, a controvérsia recursal não se refere à formalidade do envio, mas sim à suficiência do conteúdo da comunicação. No presente caso, a notificação não permite sequer a identificação das parcelas supostamente inadimplidas, frustrando, portanto, a função do instituto.

Nesse contexto, ausente prova válida da constituição em mora do devedor, revela-se incabível o deferimento
da liminar
de busca e apreensão, o que, por sua vez,
impõe a extinção do feito originário sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil
, ante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Ante o exposto
,
conheço e

DOU
PROVIMENTO

ao
agravo de instrumento interposto pelo
DANIEL SILVA DE OLIVEIRA
,
para cassar a decisão liminar vergastada
,
DETERMINANDO A IMEDIATA RESTITUIÇÃO DO BEM
, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada ao valor do bem
sub judice.

Por conseguinte,
aplicando
o efeito translativo
ao recurso
,
JULGO
extinta a Ação de Busca e Apreensão n.
1022860-95.2025.811.0041
, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Ademais,
CONDENO

a
instituição financeira credora,
BANCO C6 S.A., ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,
nos termos dos
§§ 1o e 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

É c
omo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025